Tribunal: TJDFT
Processo: 0728153-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0728153-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PIRES DOS SANTOS, GIVELTON VIRGENS DO AMARAL APELADO: GIVELTON VIRGENS DO AMARAL, JOAO PIRES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por GIVELTON VIRGENS DO AMARAL em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Não houve a comprovação da juntada do preparo recursal. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, Parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo ou seu pagamento em dobro, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de agosto de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora